Tribunal: TJBA
Processo: 8006496-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006496-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELETROZEMA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: JOSE CARLOS CORDEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA, ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra sentença proferida em ação de indenização por danos decorrentes de incêndio em imóvel locado. A sentença, além de julgar procedente o pedido inicial, autorizou a execução provisória das astreintes fixadas liminarmente, consolidando-as em R$ 300.000,00. O Agravo de Instrumento foi considerado incabível, por se tratar de impugnação de sentença, cujo meio adequado seria a apelação, já interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra sentença que, ao julgar o mérito da causa, autoriza a execução provisória de astreintes fixadas em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deve ser impugnada por meio de apelação, conforme o art. 1.009, sendo incabível o Agravo de Instrumento nesse contexto.

4.

A tentativa de fracionar a sentença para caracterizar parte de seu conteúdo como decisão interlocutória não se sustenta, pois o comando que autoriza a execução provisória integra a prestação jurisdicional definitiva.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de Agravo de Instrumento contra sentença configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo hipóteses excepcionais de Agravo de Instrumento, mas não abrange a impugnação direta de sentença, mesmo sob alegações de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da apelação.

7.

A existência de apelação já interposta confirma a inadequação da via eleita, pois eventual efeito suspensivo pode ser requerido no próprio recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo de Instrumento é incabível contra sentença, mesmo quando esta autoriza a execução provisória de astreintes fixadas liminarmente.

2.

A impugnação de sentença deve ser feita exclusivamente por meio de apelação, sendo erro grosseiro a utilização de via recursal inadequada.

3.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando a impropriedade da via eleita decorre de erro grosseiro, já pacificado na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.015, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1890620/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022; Tema Repetitivo 988/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006496-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELETROZEMA S/A e outros e como apelada JOSE CARLOS CORDEIRO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator